Tribunal: TJDFT
Processo: 0716773-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. REAJUSTE. REINTEGRAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA. LIMITAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADIMPLÊNCIA SUPERVENIENTE DAS MENSALIDADES. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO.

1. Os pedidos deduzidos em sede de cumprimento de sentença devem observar os limites estabelecidos pelo título judicial exequendo.

2. Resta caracterizado o excesso de execução quando requerida a conversão em perdas e danos de obrigação de fazer não estabelecida pela sentença exequenda e o imediato bloqueio de bens suficiente à satisfação do crédito decorrente.

3. A inadimplência superveniente em relação ao pagamento das mensalidades do plano de saúde impede a manutenção da obrigação de reintegração da consumidora no rol de clientes do plano de saúde, em especial quando, embora discorde do valor exigido pela prestadora de serviço, deixa de consignar o valor que entende como devido ou, ainda, não formula pedido judicial de suspensão da referida obrigação.

4. Recurso conhecido e desprovido.